Tribunal: STF
Processo: HC 207892
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joal Fagundes Dornelles Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 699.565/RS.



    Depreende-se dos autos que o Juízo de origem revogou a concessão da prisão domiciliar viabilizada ao paciente para a realização de tratamento médico, no bojo da ação penal decorrente da suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico.



    Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, afirmando tratar-se de paciente integrante de grupo de risco para o coronavírus - porque portador de doença cardíaca grave.



    Aludem à existência de filha menor portadora de doença mental, dependente de cuidados do paciente.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja viabilizada a prisão domiciliar “até o término da situação de pandemia no Brasil, ou alternativamente, a concessão de prisão domiciliar ao Paciente até o transito em julgada do processo.”



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se de decisão segundo a qual o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu de plano a inicial do HC nº 699.565/RS, por entender que as teses lá suscitadas e aqui reiteradas não foram debatidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



     Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 699.565/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão por meio da qual concedida a prisão domiciliar ao paciente, o fez estabelecendo prazo determinado, ou seja, fixou como termo final do benefício o dia 1/9/2020 (DOC. 9).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente